Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. INQUÉRITO DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo elementos suficientes a comprovar que o apenado se encontrava na posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, correta a decisão que não reconheceu a prática da falta grave definida no art. 50, inc. III, da LEP.
2. Agravo ministerial conhecido e desprovido.